Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728695-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator